Tribunal: TJDFT
Processo: 0723744-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723744-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA BRITO DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O despacho de ID no 37422378 determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, Código de Processo Civil. Contudo, a parte agravante requereu a prorrogação do prazo por 05 (cinco) dias para o cumprimento da determinação, alegando insuficiência de recursos mínimos para o adimplemento das custas, informando que necessita aguardar o recebimento do pagamento de sua aposentadoria e/ou a ajuda de terceiros (ID no 37818336). A questão apresentada no presente caso, de forma excepcional, permite a aplicação do dispositivo constante no art. 1.007, § 6o do Código de Processo Civil, de modo que, “provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Dessa forma, afim de evitar prejuízos à recorrente, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante promova o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de julho de 2022 21:24:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora